Tribunal: TJDFT
Processo: 0742368-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho Número do processo: 0742368-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDRE MIRANDA LACERDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO André Miranda Lacerda impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato omissivo do Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente em deixar de fornecer o medicamento BLEOMYCIN SULFATE 15 IU 1 VIAL, necessário para realização de quimioterapia marcada para o dia 6.1.2022, assim como para as sessões seguintes, até o fim do tratamento oncológico, tendo sido deferida a liminar e fixada multa para o caso de atraso na realização da sessão do 6.1.2022, por decisão da eminente Desembargadora Plantonista, Sandra de Santis. Por meio da petição de ID no 31987969, o impetrante informa que a próxima sessão quimioterápica está marcada para ser realizada em 24/01/2022, e, até a presente data, não há informações de que as doses necessárias foram disponibilizadas na unidade hospitalar. Formula novo pedido de tutela de urgência para que se determine à autoridade coatora que comprove a disponibilização do medicamento na farmácia do Hospital de Base do Distrito Federal, até o dia 23/01/2022, bem como para que se fixe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O caso, com a devida vênia, não justifica a atuação deste Desembargador Plantonista. Note-se que, nos termos do que dispõe o art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR n.o 2.149/2021, de 21 de dezembro de 2021, por meio da qual este Desembargador foi designado para o plantão judicial de 2a instância entre os dias 17 e 21 deste mês de janeiro, não há qualquer providência a ser adotada que constitua “medida de urgência inadiável, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Cabe destacar, por outro lado, que, nos termos do § 1o, do dispositivo normativo ora citado, “no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense” – situação que, de resto, também não se verifica no caso concreto. Dessa forma, e por não ver configurada qualquer hipótese que autorize o acesso das partes ao plantão judicial de 2a instância, determino que se aguarde a apreciação do pedido no horário normal de expediente. Intime-se. Brasília, DF, em 20 de janeiro de 2022 09:59:17. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator